Tribunal: TJES
Processo: 0001311-93.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001311-93.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001311-93.2020.8.08.0012

APELANTE: ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JOELMA GHISOLFI DELARMELINA - ES15817-A, CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO - ES22841-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PALAVRA DA VÍTIMA
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. A narrativa da vítima acerca dos golpes perpetrados pelo apelante vai ao encontro das lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001311-93.2020.8.08.0012

APELANTE: ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: JOELMA GHISOLFI DELARMELINA - ES15817-A, CRISTIANO DA SILVA RIBEIRO - ES22841-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELDER RIBEIRO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 528203

(DOC 00013119320208080012.pdf, pp. 161/174) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (DOC 00013119320208080012.pdf, pp. 161/174), o apelante requer a absolvição do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, por insuficiência probatória. Ademais, afirma que já foi instaurada ação penal em face da vítima, pelo crime de denunciação caluniosa, pelo fato da vítima ter, supostamente, mentido sobre ameaças perpetradas pelo recorrente. Deste modo, alega que o depoimento da vítima não pode ser elemento de prova para a condenação nos presentes autos.

Contrarrazões (DOC 00013119320208080012.pdf, pp. 215/223), pugnando pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5306368).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 09/12/2019, por volta das 22h16min, defronte ao imóvel ocupado pela vítima Ingrid Oliveira Gonzaga, o apelante iniciou uma discussão com a vítima, sua ex-companheira, uma vez que ela não estaria em casa na hora aprazada para a entrega do filho do casal.

Consta dos autos que a discussão culminou no apelante desferindo na vítima golpes com a bainha de um facão, provocando-lhe lesões corporais.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelante alega insuficiência probatória.

Todavia, após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade dos delitos, através do Boletim Unificado (DOC 00013119320208080012.pdf, pp. 11/15), Laudo de Exame de Lesões Corporais (DOC 00013119320208080012.pdf, p. 45), o qual atestou que a vítima apresentava “
equimoses avermelhadas na região deltoideana esquerda, na face lateral do terço médio do braço esquerdo e dorso da mão esquerda; e equimose arroxeada na face anterior da coxa direita
”, provocadas por ação contundente.

A autoria, por sua vez, está comprovada, através do depoimento da vítima em juízo, quando declarou:

“(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que coabitou com o acusado per cerca de trés anos, e na época dos fatos o filho de ambos contava com três anos; que tão logo ficou grávida separou-se do acusado; (...) que na data dos fatos estava combinado o acusado entregar a vizinha da informante o filho de ambos; que o acusado respondeu que esperaria a informante chegar para entregar a criança; que o horário combinado era 19:30, porém a informante atrasou-se, tendo o acusado lhe telefonado o tempo todo perguntando quando a informante chegaria; que quando a informante chegou em sua casa o acusado lá se encontrava com o filho de ambos; estando ele na porta da casa; que o acusado passou a xingar a informante, tendo esta solicitado que ele se retirasse, porém ele continuava com xingamentos; que a informante e o filho subiram para o pavimento superior, tendo a criança pedido para brincar com o patinete e a informante desceu com ele e novamente deparou-se com o acusado, que estava na rua; que a informante caminhou trazendo numa mão o patinete e a outra de mão dada com o filho, em direção ao carro do namorado; que o acusado cercou e empurrou a informante e entrou no carro dele e continuou gritando e xingando;
que a criança dirigiu-se ao carro do acusado e quando este já estava na porta do carona a informante o pegou pela mão e quando caminhava em direção ao carro do namorado
o acusado continuou a xingá-la e saiu do carro com um facão na mão perguntando se a informante iria quebrar o carro dele fazendo uso do patinete;
que
o acusado tirou o facão da bainha e co
m
facão deu u
m
golpe de pranchada no braço esquerdo e após outra pranchada no rosto e por fi
m
tentou espetar o braço esquerdo da informante
a
atingindo levemente e arranhando
” (DOC 00013119320208080012.pdf, p. 133).

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Destaco, deste modo, que a narrativa da vítima acerca dos golpes perpetrados pelo apelante vai ao encontro das lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Assim, observo que a negativa de autoria realizada pelo recorrente, em seu interrogatório, não encontra eco nas provas produzidas nos autos.

Ademais, acerca da existência da ação penal nº 0012556-43.2016.8.08.0012 em face da vítima pelo delito de denunciação caluniosa, observo que a referida ação penal fora proposta em 13/7/2016, em momento
anterior
à prática dos atos ora analisados 09/12/2019.

Logo, eventual procedência da referida demanda não tem o condão de absolver o recorrente do crime ora analisado.

Portanto, estando as provas dos presentes autos em devida harmonia, não há que se falar em insuficiência probatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)